Tribunal: TJDFT
Processo: 0714235-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRME E COERENTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de estupro de vulnerável e um crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, todos praticados em contexto de violência doméstica e familiar e com incidência da majorante relativa à ascendência (arts. 217-A c/c 226, II; 218-A c/c 226, II, por diversas vezes; art. 5o, I; art. 7o, III, da Lei n. 11.340/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a suficiência probatória para a condenação e (ii) a proporcionalidade das frações utilizadas nas fases subsequentes da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos delitos sexuais, frequentemente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. No caso, as vítimas relataram com detalhes os abusos sofridos, de forma compatível com os testemunhos e demais elementos probatórios.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Correta a aplicação da majorante do art. 226, II, do CP, diante da ascendência do réu sobre as vítimas.
6. Igualmente adequada a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por ter o agente se prevalecido das relações domésticas e familiares.
7. Reconhecida a continuidade delitiva dos crimes de estupro de vulnerável, praticados reiteradamente nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, impõe-se a aplicação da fração máxima.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.